Tribunal: TJES
Processo: 5007356-93.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007356-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRE BORGES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007356-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRE BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

AL
EXAND
R
E B
O
RGES
, por irresignado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal de Vi
l
a
Velha
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar.

Em suas razões recursais, preliminarmente, aduz a defesa a ocorrência da prescrição da punição da falta grave,
requerendo assim seja declarada a extinção da punibilidade do apenado. No mérito, requer a absolvição
e,

a
lternativamente,
a
desclassifica
ção d
a falta para a de natureza média.

O
P
arquet
ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo improvimento do agravo para que seja mantida incólume a decisão judicial atacada.

O
MM. Ju
iz
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
donias Zam
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007356-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRE BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente,
aduz
a defesa a ocorrência da prescrição
da punição de
falta grave,
sob o argumento de que
houve o transcurso do prazo de doze meses entre a data da prática do fato e o reconhecimento da falta grave
,

requerendo assim seja declarada a extinção da punibilidade do apenado.

Cumpre ressaltar que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que o menor prazo previsto no artigo 109, do Código Penal, após a vigência da Lei nº 12.234⁄10 passou a ser de 03 (três) anos, deve
ndo
ser aplicado para o cometimento de falta grave pelo executado, tendo em vista a omissão
da Lei de Execução Penal.

Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para declarar a prescrição da falta praticada pelo sentenciado e determinar, em consequência, que o Juízo das Execuções Criminais, sem levar em conta o cometimento da supramencionada infração disciplinar, promova a retificação dos cálculos da pena e analise o pedido de progressão de regime formulado em benefício do paciente. (HC 426.905/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Levando-se em conta que a decisão que reconheceu o cometimento da falta pelo agravante foi prolatada no dia
2
8
/
1
0/20
2
1

e a data do fato
0
4
/0
9
/20
20
,
não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
AL
EXAND
R
E B
O
RGES
, por irresignado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal de Vi
l
a
Velha
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar.

Em suas razões recursais, preliminarmente,
aduz
a defesa a ocorrência da prescrição
da punição d
a

falta grave,
requerendo assim seja declarada a extinção da punibilidade do apenado. No mérito, requer a absolvição
e,

a
lternativamente,
a
desclassifica
ção d
a falta para a de natureza média.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
200
/20,
uma vez que foram encontrados em sua cela, um
chucho de vergalhão
após a revista
.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave (art. 50, III, da LEP), com a consequente
interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício
.

Os
s
ervidores

Fernando Rodrigues Moreira e Felipe Costa Pissinatti,
ouvido
s

d
urante a apuração do ocorrido
,

atestam
o envolvimento do agravante nos fatos que renderam ensejo à
imposição da sanção, narrando
de forma unânime e
com detalhes
que durante o procedimento de troca de “Kit”, foi constatando que a cela “SE 204” apresentava sinais de depredação na parede da prateleira. Assim, durante a revista, foi encontrado um chuchu de vergalhão de 5/16, retirado da prateleira da cela
.

C
umpre salientar,
neste particular,
que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
penitenciários

(
Agravo em Execução Penal nº 00
07670
-
87
.20
20
.8.08.00
35
, Relator o Des.
Adalto Dias Tristão
,
Segunda
Câmara Criminal, Publicação
05
/
11
/20
20
), sobretudo quando
encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Corroboram os depoimentos dos agentes públicos a
confissão
do
próprio reeducando, que ao ser inquirido ainda na
f
ase administrativa
,
assumiu a propriedade do chucho,
afirm
and
o que “fez o buraco na prateleira para que ele fosse transferido para outra galeria”, em razão de possuir problemas com internos que estavam na mesma penitenciária. Contou
também
, que
os demais internos não sabiam do buraco, uma vez que
fez o
mesmo foi feito
enquanto os outros
internos
estavam no banho de sol
.

N
a audiência de justificação, apresentou versão controversa e isolada dos demais depoimentos inseridos no PAD, alterando o depoimento prestado junto a direção da unidade prisional, mantendo, no entanto, a informação sobre o desejo de ser transferido, alegando
est
ar
sofrendo perseguição de facções que atuam na UP onde se encontra.

Assim, não há que se falar em ausência de provas dos fatos imputados.

Seguindo na análise da irresignação, tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação da falta grave para uma de natureza média.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave.

A
ssim,
efetivamente comete

falta de natureza grave
definida no artigo
50,
I
I
I
,
da Lei nº 7.210/84
"...
o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
"...,
não havendo como prosperar a pretendida desclassificação
.

Ante o
exposto
em consonância com a
douta
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007356-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRE BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DECISÃO DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
.

I
NOCORRÊNCIA.
AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
INTELIGÊN
C
IA DO ART. 50,
i
I
I
,
DA
LEP.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Preliminar
:
1.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que o menor prazo previsto no artigo 109, do Código Penal, após a vigência da Lei nº 12.234/10 passou a ser de 03 (três) anos, deve
ndo
ser aplicado para o cometimento de falta grave pelo executado, tendo em vista a omissão da Lei de Execução Penal.
2.
Preliminar Rejeitada.

Mérito
:
1.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, n
ão há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave,
tampouco
em
insignificância da
conduta,
uma vez que restou comprovad
o que o apenado
cavou um buraco e escondeu
um chucho de vergalhão
n
a prateleira da cela,
durante o cumprimento de sua pena, no regime fechado.

2.

C
onsiderando a taxatividade das faltas graves
previstas na LEP (art. 50)
, incabível a pretendida desclassificação.
3.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.